Tribunal: TJDFT
Processo: 0730274-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. COMPETÊNCIA. CABIMENTO DO RECURSO. TAXATIVIDADE MITIGADA. AÇÃO DE USUCAPIÃO. SETOR HABITACIONAL MESTRE D’ARMAS DE PLANALTINA/DF. IMÓVEL REGULARIZADO E INDIVIDUALIZADO. LITÍGIO ENTRE PARTICULARES. INTERESSES PRIVADOS. AUSÊNCIA DE QUESTÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE PÚBLICO. PARCELAMENTO DO SOLO URBANO JÁ REALIZADO. AUSENTES DE MATÉRIAS DE ATRAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA CÍVEL DO LOCAL DO IMÓVEL. DECISÃO REFORMADA.
1. Em regra, a decisão que analisa a competência não se enquadra nos casos de cabimento do agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC. Contudo, o STJ apreciou a natureza jurídica do referido rol no REsp.1.696.396/MT, julgado pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). Na ocasião, foi fixada a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. A apreciação da alegação de incompetência em posterior recurso de apelação será inútil, porque o feito já terá sido processado e julgado, em evidente contradição com o princípio da economia processual.
2. Dispõe a Lei 11.697/08 – Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios – que compete ao juiz da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário processar e julgar todos os feitos que versem sobre o meio ambiente natural, urbano e cultural, inclusive as questões relacionadas à ocupação do solo urbano ou rural e ao parcelamento do solo para fins urbanos, excetuadas as ações de natureza penal (art. 34).
3. A Resolução 3 do TJDFT, de 30 de março de 2009, dispõe sobre a competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal (art. 2o). Ao instalar a vara especializada, a resolução, em seu art. 3o, estabeleceu que permanecem sob a competência das Varas Cíveis e da Fazenda Pública as ações petitórias e possessórias entre particulares, ou entre entes públicos e particulares, que não tenham reflexos ambientais e que não envolvam interesse público direto (III).
4. No caso, o autor da ação de usucapião reside em imóvel situado em Planaltina/DF, em área denominada Mestre D’armas, que foi objeto do Decreto Distrital 40.886/2020 que dispõe sobre a titulação dominial e regularização da área. A área reivindicada já foi regularizada e a propriedade está registrada em nome de particular. O litígio envolve interesses privados. O loteamento foi realizado pela proprietária, nos termos da Lei 6.766/79. Logo, também não há questões relativas ao parcelamento do solo para fins urbanos nem fundiárias de interesse público ou de natureza coletiva.
5. A existência de diversas ações similares não caracteriza litígio coletivo, até porque cada ação é ajuizada contra o proprietário de cada terreno particular. Por isso, não há razão para a atração da competência funcional da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário. Precedentes.
6. Reconhecida a incompetência, nos termos do art. 64, § 3o do CPC, devem os autos serem remetidos ao juízo competente. Segundo o disposto no art. 47 do mesmo diploma processual, nas demandas fundadas em direito real sobre bens imóveis, tal como ações de usucapião, competente será o foro da situação do bem. O imóvel usucapiendo está localizado na região do Mestre D’Armas, em Planaltina/DF, foro para o qual o processo deve ser remetido.
7. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.